Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724161-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FERNANDO ANTONIO TEODORO ALVES, JOSE MAURICIO THEODORO ALVES, MAURO MARCIO ALVES, AMARILDO MAFALDA OLIVEIRA, EDIVALDO MAFALDA DE OLIVEIRA, EMERSON MAFALDA OLIVEIRA, EMILIO MAFALDA OLIVEIRA, MARCOS MAFALDA DE OLIVEIRA, RUBENS MAFALDA DE OLIVEIRA, TIAGO MAFALDA OLIVEIRA, EVALDO ALFREDO PEREIRA, JOAO BOSCO MAFALDA, JOSE RAMOS MAFALDA, MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA MAFALDA ANDRADE, MARIA IMACULADA DE LIMA PEREIRA, NEUSA MARIA MAFALDA DE SIQUEIRA, SONIA MARIA MAFALDA GOMES, WANDA LUCIA MAFALDA BARROS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.20669714 - Pág.1/3, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora